Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA LEI RETROAGIR PARA ALCANÇAR ATO JURÍDICO PERFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar que as atividades realizadas pela Requerente (técnica em higiene dental e como agente de saúde) como exclusivas da área da saúde, sendo, portanto, acumuláveis.
2. A recorrente/requerente alegou em suas razões recursais, em síntese, que possui 2 vínculos com o Distrito Federal: um de Agente de Saúde, exercendo atividades na UBS 2 do Cruzeiro; e outro de Técnico em Higiene Dental, cuja lotação é no odonto-ambulatório do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Afirma que foi notificada pela Secretaria de Saúde em 29/08/2021 a respeito de processo administrativo que considerou os cargos em questão ocupados pela requerente/recorrente como inacumuláveis. Diz que em 20 de janeiro de 2023 entrou em vigor a lei 14.356/2023, que, mediante a inserção do art. 2o-A na lei 11.350/2006, tornou os ACS – Agentes Comunitários de Saúde e os ACE – Agentes de Combate à Endemias, profissionais da área de saúde. Relata que o Juiz na origem equivocou-se quando afirmou que “...ficou expresso na sentença que lei não retroage para atingir ato jurídico perfeito, como foi o caso da assinatura do Termo de Opção firmado pela própria autora, ora embargante, lá em 2015.”, pois o ato administrativo se submete ao controle judicial de legalidade. Pede a reforma da sentença ao argumento de que “...a lei é expressa em enquadrar a atividade da recorrente à cumulatividade dos cargos autorizada pelo art. 37, XVI “c” da CF/88. Tendo em vista que in claris cessat interpretativo, a cumulatividade dos cargos de ACS (por força da própria lei 11.350/2006) e de THD (por força da res. 209/97 c/c res. 63/2005 do CFO), por estas serem atividades regulamentadas da área da saúde, tal qual amplamente reconhecida na jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio e acostada aos autos”.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48069119).
5. O Art. 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
6. Em 2014 a requerente/recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando a declaração de licitude da cumulação dos cargos que ocupa, e o processo foi julgado improcedente confirmado por acórdão da Sexta Turma Cível, registrado nos seguintes termos: ‘APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO HIGIENE DENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - O art. 37, inc. XVI, "c", da CF autoriza a cumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, devidamente regulamentados, quando houver compatibilidade de horários. II - A profissão de Agente Comunitário de Saúde não é privativa de profissional da saúde, em que pese estar regulamentada, bastando a conclusão do ensino fundamental para o seu exercício. III - Quando não há condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados nos termos do § 4o, observadas as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, todos do art. 20 do CPC. Verba mantida. IV - Apelação cível e recurso adesivo desprovidos. (Acórdão 898730, 20140111125400APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 259)’.
7. Agora a requerente/recorrente pretende a declaração de que é “Profissional da Saúde”, por exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, equiparando-se ao Auxiliar em Saúde Bucal.
8. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente/requerente, a sentença na origem não merece qualquer reparo. Com efeito, como muito bem ressaltou a Eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI no Mandado de Segurança no qual a requerente era parte em 2014, “...Em conclusão, a profissão de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Saúde Pública, em que pese estar regulamentada, não é privativa de profissional de saúde, razão pela qual é ilegítima a cumulação desse cargo com o de Técnico Higiene Dental, os quais são exercidos pela apelante-autora na Secretaria de Saúde do DF”.
9. Neste ponto, cabe mencionar que a Lei no 14.536, de 20 de janeiro de 2023, modificou a Lei no 11.350/2006 a fim de que os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias fossem considerados profissionais de saúde para fins de acumulação de cargos. Contudo, como mencionou o Juízo na origem, a referida lei não pode retroagir para abarcar a situação da requerente/recorrente.
10. Com efeito, o processo administrativo n. 0060-008812/2012 foi instaurado em 2012 e concluído no ano de 2021, com a assinatura do termo de opção pelo cargo em 2015, tendo a requerente/recorrente ciência de que deveria, a partir da assinatura daquele termo de opção, requerer em processo específico a sua exoneração, não tendo, contudo dado início ao referido processo (ID. 48069059), e assim não o fez, ocorrendo todos os fatos sob a égide da legislação anterior, que não considerava os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias como privativos de profissionais de saúde.
11. Assim, a própria Constituição Federal determina que a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, inciso XXXVI), ou seja, a lei não interferirá com o ato já consumado e que já operou seus efeitos, como o dos autos.
12. Em verdade, aparentemente, beirando a má-fé processual e administrativa, a requerente/recorrente aproveitando-se da inércia da Administração Pública, mesmo sabendo, após a opção pelo cargo em 2015, que deveria requerer sua exoneração do outro cargo público inacumulável, assim não o fez, ocupando indevidamente por um longo período cargos inacumuláveis.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.